Tribunal: TJPA
Processo: 0897384-93.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0897384-93.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: DOMINGOS F. ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. INEXIGIBILIDADE COMO REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL. PREVALÊNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E DO CTN SOBRE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO CNJ. SÚMULA 558 DO STJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos de execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa referente a crédito de IPTU e taxas correlatas, no valor de R$ 21.999,21, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c o art. 1º-A da Resolução nº 547/2024 do CNJ, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento em resolução administrativa do CNJ, em aparente conflito com a Lei nº 6.830/80, o Código Tributário Nacional e a Súmula 558 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 6.830/80 estabelece, em seu art. 6º, que a petição inicial da execução fiscal deve conter apenas a indicação do juízo, o pedido e o requerimento de citação, exigindo como único documento indispensável a Certidão de Dívida Ativa, não condicionando o ajuizamento à indicação de CPF/CNPJ do executado.

4.

O Código Tributário Nacional, nos arts. 202 e 203, disciplina exaustivamente os requisitos da inscrição em dívida ativa e admite a correção de eventuais vícios até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão, o que evidencia a primazia da lei em sentido estrito na disciplina do título executivo.

5.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ, com redação da Resolução nº 617/2025, possui natureza administrativa e não pode inovar na ordem jurídica nem impor requisitos não previstos em lei para o ajuizamento da execução fiscal, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF).

6.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula 558 no sentido de que a petição inicial da execução fiscal não pode ser indeferida apenas pela ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado, orientação que deve prevalecer na interpretação da legislação infraconstitucional.

7.

A extinção do feito sem prévia intimação para eventual regularização compromete o contraditório e o devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF), sobretudo quando a legislação de regência não exige o dado apontado como indispensável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado não autoriza a extinção da execução fiscal quando a petição inicial estiver instruída com Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída.

2.

Resolução administrativa do CNJ não pode impor requisito não previsto na Lei de Execução Fiscal ou no Código Tributário Nacional para o ajuizamento da execução fiscal.

3.

A aplicação automática de ato normativo infralegal em detrimento da legislação federal e da Súmula 558 do STJ viola o princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II, LIV e LV; CPC, arts. 319, II, 485, IV, e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80, art. 6º, §1º; CTN, arts. 202 e 203; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 558; TJ-MT, Ap 1024349-58.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 15.10.2024; TJ-SP, Ap 3029994-11.2013.8.26.0602, Rel. Des. Raul De Felice, j. 06.11.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26.02.2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c o art. 1º-A da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, com redação conferida pela Resolução nº 617/2025.

Historiando os fatos, o MUNICÍPIO DE BELÉM ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é credor de crédito tributário decorrente de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e taxas correlatas, em face de DOMINGOS F. ALVES, cujo valor atribuído à causa corresponde a R$ 21.999,21 (vinte e um mil novecentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos), conforme consta nos autos do processo de origem. A exordial executiva foi instruída com a respectiva Certidão de Dívida Ativa, buscando a satisfação judicial do crédito tributário, mediante os meios coercitivos previstos na Lei de Execução Fiscal.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e no art. 1º-A da Resolução nº 547/2024 do CNJ (com redação da Resolução nº 617/2025), JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito. Ressalvo ao exequente a possibilidade de nova propositura da execução, desde que devidamente instruída com os dados de CPF ou CNPJ do devedor, observado o prazo prescricional aplicável. Caso haja penhora, proceda-se a baixa respectiva, sem ônus às partes, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de Apelação, com fundamento nos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil (id.

31685151).

Sustenta o apelante que a sentença extinguiu o feito com base no art. 485, IV, do CPC e no art. 1º-A da Resolução nº 547/2024 do CNJ, sob o argumento da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada. Contudo, defendeu que tal fundamento colide frontalmente com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 558, segundo a qual, em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada .

Argumentou que a Resolução nº 547/2024 do CNJ, por ostentar natureza administrativa, não possui hierarquia normativa apta a se sobrepor à jurisprudência consolidada do STJ, órgão constitucionalmente incumbido da uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, especialmente do Código de Processo Civil e do Código Tributário Nacional. Asseverou que a Súmula 558 do STJ, enquanto expressão da jurisprudência dominante da Corte Superior, fixa entendimento vinculante no sentido de que a ausência de CPF/CNPJ não constitui causa para o indeferimento da inicial nem para a extinção do processo sem resolução de mérito .

Sustentou, ademais, que o princípio da hierarquia das normas impõe que ato normativo administrativo, como resolução do CNJ, ceda diante de interpretação consolidada da lei federal promovida por Tribunal Superior. Afirmou que o acolhimento da norma administrativa em detrimento da orientação sumulada do STJ configuraria violação à Súmula 558 e caracterizaria error in procedendo, além de negativa de prestação jurisdicional.

Prosseguiu defendendo que, à luz do art. 319, II, do CPC, a qualificação das partes deve ser analisada sob a perspectiva da instrumentalidade das formas, não podendo eventual ausência de dado complementar, quando não inviabilizada a citação, conduzir automaticamente à extinção do feito. Aduziu que, nas execuções fiscais, deve-se prestigiar o interesse público na arrecadação tributária, sendo possível a adoção de diligências para complementação dos dados, ao invés da extinção prematura da demanda.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento integral do recurso, para reformar a sentença de extinção; o afastamento da aplicação do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, por contrariar a Súmula 558 do STJ; e o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento da execução fiscal, com a determinação de diligências necessárias à correta qualificação do executado ou a realização de citação pelo endereço constante da Certidão de Dívida Ativa .

Conforme Certidão contida aos autos, não houve citação do executado no processo (id.

31685152).

Por fim, instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 8ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pela abstenção de intervenção no feito, ao fundamento de que a controvérsia versa sobre interesse exclusivamente patrimonial das partes, não se enquadrando nas hipóteses de atuação obrigatória do Parquet previstas na legislação e na Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, consignando a inaplicabilidade do art. 178 do CPC ao caso concreto (id.

33009670).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c o art. 1º-A da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, com redação conferida pela Resolução nº 617/2025, sob o argumento de ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada.

No mérito, assiste razão ao apelante.

Ainda que seja louvável a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça ao buscar a racionalização da cobrança judicial da dívida ativa, cumpre-nos reconhecer que o ato normativo em comento carece de força jurídica bastante para afastar normas legais hierarquicamente superiores, como a Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF) e o Código Tributário Nacional (CTN), cujas disposições não condicionam o ajuizamento da execução fiscal à prévia adoção das medidas elencadas na referida Resolução.

O artigo 6º da LEF é categórico ao prever que a petição inicial da execução fiscal deverá conter unicamente: (i) a indicação do Juízo competente; (ii) o pedido; e (iii) o requerimento de citação. Ademais, o parágrafo 1º do mesmo artigo exige, como única peça indispensável à propositura da ação, a Certidão da Dívida Ativa, que integra o título executivo como se transcrita estivesse na exordial, senão vejamos:

Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

Complementarmente, os artigos 202 e 203 do CTN estabelecem os elementos essenciais da inscrição em dívida ativa, elencando de forma clara os requisitos formais do título. Ressalte-se que eventual omissão ou erro material pode ser sanado até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão, com a devida reabertura do prazo de defesa, conforme preceituado pelo art. 203 do referido código,
in verbis:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Resta evidente que se trata de normas legais em sentido estrito, que regulam o título executivo extrajudicial e os requisitos formais da petição inicial nas execuções fiscais, não podendo ser modificadas ou revogadas por meio de resolução administrativa. Não se trata, portanto, de mera formalidade processual, mas da observância rigorosa ao princípio da legalidade (art. 5º, II, CF), cuja transgressão ocorre quando atos normativos infralegais — como resoluções administrativas — pretendem inovar na ordem jurídica, impondo exigências não previstas em lei para o ajuizamento da execução fiscal.

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula nº 558, consolidou o entendimento de que a ausência de CPF ou CNPJ do devedor não constitui, por si só, fundamento idôneo para o indeferimento da petição inicial.

Vejamos:

Súmula 558 – Em execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida com base apenas na falta de indicação do número de CPF ou do CNPJ do executado.

Destaco, ainda, precedentes dos Tribunais pátrios que corroboram a tese ora sustentada:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 558/STJ
. I . Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, sob o fundamento da ausência de indicação do CPF do executado. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do CPF do executado na petição inicial é causa suficiente para a extinção da execução fiscal. III. Razões de decidir 3.
Nos termos da Súmula 558 do STJ, a petição inicial em ações de execução fiscal não pode ser indeferida pela falta de indicação do CPF ou RG da parte executada .
4. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal é pacífico no sentido de que não é exigível a indicação do CPF ou RG do executado como requisito para o regular processamento da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese. 5 . Recurso de apelação provido.
Sentença reformada para determinar o regular processamento da execução fiscal. Tese de julgamento: "A ausência de indicação do CPF do executado não impede o regular processamento da execução fiscal". Dispositivos relevantes citados: Súmula 558/STJ
. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 558; TJ-MT, Ap 129378/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, j. 14/02/2017; TJ-MT, AC 00031852820098110041, Rel. Des . Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01/06/2020. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10243495820238110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/10/2024). (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto pelo SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba contra sentença que extinguiu o feito sem apreciação de mérito, por ausência de elementos de qualificação da parte executada (CPF/CNPJ), conforme Resolução nº 617/2025 do CNJ. II . Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, e se a falta de intimação para emendar a inicial configura cerceamento de defesa. III. Razões de Decidir 3
. A Resolução nº 617/2025 do CNJ, que acrescentou o art. 1º-A à Resolução nº 547/2024, prevê a extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se em qualquer fase do processo. 4. A ausência de CPF ou CNPJ inviabiliza o uso dos sistemas obrigatórios de busca patrimonial, comprometendo a efetividade da execução, e a exigência desses dados decorre do art . 319, II, do CPC. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida. 2. A resposta à consulta do CNJ possui caráter vinculante quanto à interpretação do art . 1º-A da Resolução nº 547/2024
. Legislação Citada: CPC, art. 319, II; Resolução nº 547/2024 do CNJ; Resolução nº 617/2025 do CNJ. Jurisprudência Citada: CNJ, Consulta nº 0004754-38 .2025.2.00.0000, Rel . Cons. Mônica Autran Machado Nobre, julgada em 5/8/2025. (TJ-SP - Apelação Cível: 30299941120138260602 Sorocaba, Relator.: Raul De Felice, Data de Julgamento: 06/11/2025, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2025). (Grifei).

Dessa forma, a aplicação automática da Resolução CNJ nº 617/2025 — e da anterior, Resolução nº 547/2024 — sem a devida observância das disposições contidas na LEF e no CTN, configura afronta direta ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da Constituição Federal), além de negligenciar os princípios do contraditório e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF), uma vez que a extinção do feito ocorreu sem prévia intimação da parte exequente para fins de regularização ou manifestação sobre eventual interesse na continuidade da demanda. Não há portanto, respaldo normativo para a aplicação compulsória da resolução administrativa em detrimento da legislação vigente.

Conclusão

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, afastando a extinção do feito fundada exclusivamente na ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026